Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0006624-03.2017.8.07.0001 Apelantes: Soraia Pereira Pessoa João Victor Brazileu Spuri Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Soraia Pereira Pessoa (Id. 24528180) e apelação adesiva manejada por João Victor Brazileu Spuri (Id. 24528197) contra a sentença (Id. 24528174) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Após a verificação de que a apelação interposta por Soraia Pereira Pessoa (Id. 24528180) estava desacompanhada da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, sobreveio o despacho (Id. 26553254) para que a apelante comprovasse ter sido beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça ou que promovesse o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal. A recorrente, Soraia Pereira Pessoa, requereu dilação do prazo concedido, por 5 (cinco) dias, para regularizar o pagamento do valor referente ao preparo do recurso (Id. 26852387). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias requerido, para que a recorrente promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo mencionado acima. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator